Tribunal: TJDFT
Processo: 0730902-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730902-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. REU: MONICA PEREIRA ARAGAO D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória fundamentada no art. 966, inc. IV, do CPC, com pedido liminar, intentada por HOME – HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA visando desconstituir a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, transitada em julgado em 06/05/2024, que, em sede de ação de reparação por danos morais proposta por MÔNICA PEREIRA ARAGÃO, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a pagar à autora R$ 30.000,00 a título de reparação pelos danos morais, devidamente corrigida e com a incidência de juros moratórios, cuja sentença foi parcialmente reformada por essa egrégia Corte de Justiça em grau recursal, dando provimento ao recurso da autora para majorar a indenização para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em sua peça recursal, esclarece o autor que: “a presente ação rescisória se volta à desconstituição do v. acórdão proferido pela Col. 7a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em processo de conhecimento, nos autos do processo no 0709255- 05.2019.8.07.0001, movido por Monica Pereira Aragão, última decisão de mérito proferida e cuja cópia se apresenta a presente ação rescisória. Conforme já relatado, o v. acórdão manteve o entendimento de primeiro grau de que restou comprovada a desídia do hospital no tratamento das consequências do procedimento, o que contribuiu para o sofrimento do pai da autora, gerando, portanto, o dever de indenizar, e mais, majorou o valor arbitrado. Contudo, em 25/06/2021, a outra filha do sr. Eldo Pereira da Silva também ingressou com ação, que foi distribuída na 19a Vara Cível de Brasília, sob o no 0721918-15.2021.8.07.0001. Nesta ação, a Sra. Patrícia Pereira Aragão fundamenta (causa de pedir) que também faria jus a indenização por danos morais de R$200.000,00 (pedido), em razão de alegado descumprimento, pelo Hospital, das obrigações primárias de zelo e cuidado em suas atividades, submetendo seu pai a riscos e levando-lhe a óbito. A r. sentença, por sua vez, julgou improcedente os pedidos formulados pela Sra. Patrícia Pereira Aragão, afastando o nexo de causalidade com o hospital, visto que, através da prova pericial, restou claro que a negligência não se deu por sua culpa.” Sustenta, em singela síntese, “a existência de conflito entre os dois julgados, visto que o i. Juiz da 13a Vara Cível (processo no 0709255- 05.2019.8.07.0001) entendeu que restou comprovada a desídia do hospital no tratamento das consequências do procedimento, ao passo que o i. Juiz da 19a Vara Cível (processo no 0721918-15.2021.8.07.0001) afastou a responsabilidade do hospital e julgou improcedentes os pedidos lá formulados, por entender que, através da prova produzida nos autos é possível se aferir que, na fase de evolução pós-operatória, a negligência foi tão somente do médico assistente, que não pertencia aos quadros do hospital. A existência de fato superveniente (decisão transitada em julgado nos autos do Proc. no 0721918-15.2021.8.07.0001), reconhecendo que não houve desídia do hospital no tratamento das consequências do procedimento e, consequentemente a ausência de nexo de causalidade, autoriza o manejo da presente ação rescisória, visto que a manutenção do v. acórdão que condenou o hospital fere o direito do autor de se reconhecer a coisa julgada formada posteriormente.” Pugna, ao final, pela antecipação dos efeitos da tutela, visando “suspender o trâmite na execução do v. acórdão nos autos do cumprimento de sentença distribuído sob o no 0739701- 49.2023.8.07.0001, a fim de que a exequente daquela ação se abstenha de levantar os valores lá penhorados, com a imediata comunicação ao juízo da execução, perante a 13a Vara de Brasília para que cumpra com o determinado até a apreciação final da ação principal, com a posterior confirmação da tutela ora deferida.” Em provimento definitivo, requer seja julgado procedente o pedido para o fim de rescindir a r. sentença/acórdão impugnado, para afastar a condenação imposta no processo de conhecimento no 0709255-05.2019.8.07.0001, com o reconhecimento da ausência de nexo de causalidade entre o óbito do pai da autora, sr. Eldo Pereira da Silva, o procedimento realizado nas dependências do hospital e os atos praticados por ele É o breve relatório. Decido. O Estado tem interesse em proteger a coisa julgada, em nome da paz social e da segurança jurídica dos cidadãos. Por esse motivo, as hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e devem ser comprovadas estreme de dúvidas. “In casu”, a parte autora pretende rescindir a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, transitada em julgado em 06/05/2024, que, em sede de ação de reparação por danos morais proposta por MÔNICA PEREIRA ARAGÃO, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a pagar à autora R$ 30.000,00 a título de reparação pelos danos morais, devidamente corrigida e com a incidência de juros moratórios, cuja sentença foi parcialmente reformada por essa egrégia Corte de Justiça em grau recursal, dando provimento ao recurso da autora para majorar a indenização para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O fundamento central do pedido rescisório, com apoio em precedente do colendo STJ (EAREsp n. 600.811/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 4/12/2019, DJe de 7/2/2020), cinge-se ao fato da existência de decisão transitada em julgado nos autos do processo de no 0721918-15.2021.8.07.0001, ajuizado por outra filha do sr. Eldo Pereira da Silva e distribuída na 19a Vara Cível de Brasília, sob o no 0721918-15.2021.8.07.0001, em que houve a prolação de sentença reconhecendo que não houve desídia do hospital no tratamento das consequências do procedimento e, consequentemente a ausência de nexo de causalidade. Em sede de cognição sumária, verifico que estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Isto porque, o requerente, ainda que de forma superficial, logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito deduzido, e, caso não seja concedida a tutela, atos expropriatórios poderão ser praticados no cumprimento de sentença objeto da sentença rescindenda, por vezes irreversíveis caso entenda-se violada a coisa julgada em eventual verba de natureza alimentar. Pelo exposto, havendo risco ao resultado útil do processo, DEFIRO a antecipação de tutela pretendida. Comunique-se ao d. Juízo do cumprimento de sentença. Prossiga-se, na forma da lei (artigo 970 e seguintes do CPC). Cite-se para responder aos termos da ação, no prazo de 20 (vinte) dias. P.I. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator